Tribunal: TJPA
Processo: 0015003-50.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. AUSÃNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÃNCIA DAS ALEGAÃÃES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO JUIZ A QUO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015003-50.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA
ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB/PA Nº9.592
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO JUIZ
A QUO
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015003-50.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA
ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - OAB/PA Nº9.592
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pablo Fabrício Rebelo da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 06), há,
ipsis litteris
:
No dia 19 de junho de 2015, por volta das 15hs30min, a ofendida Maria Eunice Soares Santos estava caminhando pela Rua Portugal esquina com a Travessa Moura de Carvalho, bairro Santo André, neste Município de Santarém/PA, quando foi abordada pelo denunciado PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA, juntamente com um indivíduo não identificado, na condução de uma motocicleta marca YAMAHA/LANDER XTZ 250, placa JWD-9839, cor azul.
Anunciado o assalto, o acusado e seu comparsa subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a bolsa da vítima Maria Eunice, que continha seu RG, CPF, Título de Eleitor, Cartão SUS, a importância de R$ 75,00, 1 (um) celular Marca Sansung, cor Branco, documentos pessoais de seus filhos, de seu genitor, e de sua sobrinha Jéssica Gabriele Santos Fernandes, bem como vários documentos relacionados a atendimentos médicos.
Em continuidade delitiva, logo após o supracitado crime, por volta das 15:45 horas, a ofendida Josiane Ferreira de Oliveira caminhava pela Av. Dr. Anísio Chaves, antiga pista do aeroporto, às proximidades da SEMED, quando foi abordada pelo imputado PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA, em companhia de comparsa não identificado, na condução da motocicleta marca YAMAHA/LANDER XTZ 250, placa JWD-9839.
O denunciado e o agente não identificado anunciaram o assalto e subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a bolsa da vítima Josiane Ferreira de Oliveira, na qual continha seu Registro Geral, chaves de sua residência, chaves de seu trabalho, e um celular da marca SANSUMG/S DUOS, cor branco.
Acionada, a guarnição Polícia Militar, munida de informações acerca das características dos agentes, visualizou a motocicleta com as mesmas características em uma oficina na Av. Moaçara com o Osvaldo Cruz e, de imediato, foi feita a abordagem do denunciado PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA, o qual foi detido.
As vítimas Maria Eunice Soares Santos e Josiane Ferreira de Oliveira, perante a autoridade policial, efetuaram o reconhecimento do denunciado PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA como o carona e o qual perpetrou a ameaça com a arma de fogo, bem como reconheceram a motocicleta marca YAMAHA/LANDER XTZ 250, placa JWD-9839, como sendo a utilizada para a execução dos crimes dos quais foram vítimas.
O denunciado PABLO FABRÍCIO REBELO DA SILVA, perante a autoridade policial negou a autoria delitiva dos crimes.

Houve o recebimento correlato (fl. 22).

Em respostas escrita, o ora apelante suscitou: falta de justa causa para ser recebida a denúncia; não observância do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, no seu reconhecimento durante a fase inquisitorial; aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, da absolvição do apelante (fls. 24 a 34).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos das 02 (duas) vítimas e de 02 (duas) testemunhas da acusação e de 04 (quatro) da defesa, assim como se interrogou o apelante (fls. 75 a 76, 78 e 86).

As partes apresentaram memoriais (fls. 87 a 91 e 94 a 96).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando, assim, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, o apelante à sanção de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 100 a 115).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito

(fls. 121 a 124):
I - Reconhecer como ausente prova da autoria delitiva, relativamente a este Recorrente, conforme Denúncia contra si apresentada pelo Ministério Público, e como conseqüência delibere no sentido de absolvê-lo daquela imputação;
II - Alternativamente, em não sendo este o entendimento desse C. Colegiado, que delibere no sentido de reconhecer ausente prova da continuidade delitiva, reconhecida na R. Sentença de I Grau, adequando a sanção penal ao mínimo legal, de modo a salvaguardar uma melhor aplicação da Justiça.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 125 a 131).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 138).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls.142 a 146).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 24 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, de excertos do ato ora impugnado (fl. 101):
A autoria resta comprovada pelos depoimentos pelas vítimas, prestados em Juízo, conforme mídia digital, tendo a vítima JOSIANE reconhecido o acusado como sendo o autor do crime de roubo, sendo inclusive quem portava uma arma de fogo, conforme mídia juntada às fls. 76.
A negativa de autoria por parte do réu não encontra ECO nas demais provas produzidas nos autos.
Assim, reconheço o réu como autor do crime de roubo praticado em face das vítimas.
É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação.
Não é o caso. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP:
(...)
Os depoimentos prestados em Juízo pela vítima são corroborados pelos depoimentos prestados em fase de inquérito policial, restando clara a autoria delitiva em face do réu

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Daí, afora a inconteste materialidade, é possível verificar a autoria do delito majorado e a continuidade deste.

Ressalto que as vítimas declararam reconhecer, segura e indubitavelmente, o apelante como o agente dos roubos em questão; sendo que, perante o julgador de primeiro grau, Josiane Ferreira de Oliveira asseverou conhecer aquele, antes, ¿de vista¿ (fl. 76 - mídia), e Maria Eunice Santos destacou características dele que lhe chamaram a atenção, como olhar e jeito do corpo (fl. 86 - mídia).

Eventual inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa - sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, o qual
, in casu
, não observo; até mesmo porque o édito condenatório encontra-se fundado em provas diversas.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVAS - EXAME - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ.
Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas
.
RECONHECIMENTO - ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas.
ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (Destaquei)
(HC 163566, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Enfatizo, ainda, que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes entre si e ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Destaquei)
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, eis excerto concernente à fundamentação para a aplicação da pena-base do apelante (fls. 108 a 109):
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, por ser propenso a prática de crimes patrimoniais;
5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência das vítimas em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, vez que os pertences não foram integralmente recuperados;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas não contribuíram para o ilícito.
Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, pois, negativamente, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, apenas, os fundamentos desta última.

Ora, as circunstâncias
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e
outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para
justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao
critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Agora, as
consequências do delito
aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal. Assim,
¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes
,
a reprimenda intermediária fica em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da punição, resultando a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Por derradeiro, ante a
continuidade delitiva
- cuja proporção aplicada na origem (de 1/6 - um sexto) deve ser mantida, em vista do convencimento de que, com semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o apelante cometeu dois crimes -
a pena em questão, sem prejuízo da detração, totaliza em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator